Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706168-25.2025.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALVES GUALBERTO EMBARGADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu o recurso da parte requerente sob o fundamento de que era intempestivo. A embargante/recorrida alegou que a decisão embargada padece do vício da omissão, sob o argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios é manifestamente irrisório e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela patrona da embargante, visto que o valor da condenação é de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo os honorários serem fixados por equidade. Sustentou que o art. 85, § 8o do CPC impõe a apreciação equitativa nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico for irrisório. Argumentou que o valor fixado não condiz com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Pugnou pela fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em valor justo e adequado, que remunere condignamente o trabalho realizado pela patrona da embargante. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No mérito, sem razão a embargante. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de legislação específica, não há que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). Na decisão embargada, os honorários foram fixados de acordo com o valor da condenação, conforme previsão legal, não restando caracterizada qualquer contradição no julgado. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora